Tribunal: TJSP
Processo: 2244592-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Contribuição de Melhoria – Exceção de Pré-Executividade rejeitada, pois reconhecida a necessidade de dilação probatória e de amplo contraditório – Manutenção do r. decisório – Complexidade das alegações que envolve dúvida quanto ao lançamento tributário – Necessidade de dilação probatória, que não se admite na estreita via da exceção de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Contribuição de Melhoria – Exceção de Pré-Executividade rejeitada, pois reconhecida a necessidade de dilação probatória e de amplo contraditório – Manutenção do r. decisório – Complexidade das alegações que envolve dúvida quanto ao lançamento tributário – Necessidade de dilação probatória, que não se admite na estreita via da exceção de pré-executividade - Presunção de certeza e liquidez do título executivo não infirmada pelos elementos de prova até então carreados ao feito – Caso que melhor se enquadra aos Embargos à Execução – Inteligência da Súmula 393 do E. STJ – Honorários sucumbenciais afastados, de ofício – Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244592-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Batatais, em que é agravante
ARMANDO CHIOCCA JUNIOR, é agravado MUNICIPIO DE BATATAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, negaram provimento ao recurso, com observação, vencida a 2a
juíza., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E
KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244592-19.2020.8.26.0000 -Voto no 10565
2
Agravo de Instrumento no 2244592-19.2020.8.26.0000
Agravante: Armando Chiocca Junior
Agravada: Municipalidade de Batatais
Comarca: Batatais
Juíza de Origem: Aline de Oliveira Machado
VOTO No 10.565
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal

Contribuição de Melhoria Exceção de Pré-Executividade
rejeitada, pois reconhecida a necessidade de dilação
probatória e de amplo contraditório
Manutenção do r.
decisório
Complexidade das alegações que envolve
dúvida quanto ao lançamento tributário Necessidade de
dilação probatória, que não se admite na estreita via da
exceção de pré-executividade - Presunção de certeza e
liquidez do título executivo não infirmada pelos elementos
de prova até então carreados ao feito Caso que melhor se
enquadra aos Embargos à Execução
Inteligência da
Súmula 393 do E. STJ
Honorários sucumbenciais
afastados, de ofício
Recurso não provido, com
observação.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Armando Chiocca Junior, nos autos da Execução Fiscal que lhe move a
Municipalidade de Batatais, em face da r. decisão de fls. 16/21, proferida pelo
D. Juízo a quo, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por ele oposta,
condenando-lhe ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em R$
800,00.
Aduz o insurgente, inicialmente, que é
beneficiário da justiça gratuita. Narra, em síntese, que está sendo cobrado pela
contribuição de melhoria referente ao asfaltamento do loteamento Jardim Cana
Verde, ocorrido em 1.999. Alega o edital que instituiu o respectivo lançamento
tributário “é nulo de pleno direito, pois o mesmo encontra-se com lacunas em
branco, no seu item número '4 Orçamento', pois é impossível efetuar uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244592-19.2020.8.26.0000 -Voto no 10565
3
regra de 3, só com dois valores, pois no edital publicado no dia 21 de agosto
de 1.999, ficou faltando qual era a área de metros quadrados que deveria ser
asfaltada, e por magia, somente com o valor da obra total, dividiu por três
pontinhos e chegou ao valor por metros quadrados”. Argumenta que o
lançamento da contribuição de melhoria foi efetivado em metros quadrados,
mas a lei municipal determina a metragem linear. Sustenta, ainda, que não foi
notificado pessoalmente para efetuar o pagamento ou parcelamento do débito e
que o serviço realizado não está de acordo com o que consta edital. Busca, ao
final, o provimento do recurso.
Não houve pedido liminar.
O
tempestivo
recurso
foi
recebido
e
processado com a concessão da justiça gratuita ao agravante. Sobreveio a
apresentação de contraminuta (fls. 63/71) e, ato contínuo, deu-se início ao
julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
O inconformismo não merece acolhimento.
Ressalte-se, inicialmente, que a exceção de
pré-executividade tem seu uso restrito a matérias de ordem pública e a
questões nas quais, de plano, já se possa vislumbrar o insucesso da execução
aforada.
Nessa trilha é o enunciado da Súmula no 393
do E. Superior Tribunal de Justiça, a teor do qual:
“A exceção de pré-executividade é admissível na
execução
fiscal
relativamente
às
matérias
conhecíveis de ofício que não demandem dilação
probatória”.
Pois bem.
In casu, a insatisfação do agravante envolve a
própria cobrança da contribuição de melhoria (fato gerador) e a constituição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244592-19.2020.8.26.0000 -Voto no 10565
4
crédito tributário, contudo, as questões aventadas de nulidade do edital do
lançamento por supostas lacunas, bem como irregularidades nos critérios de
metragem e de valorização imobiliária, ausência de notificação e
desconformidade do serviço prestado em relação àquele previsto no edital, são
fáticas e não cognoscíveis de ofício.
A esse respeito, destaca-se o fundamento do
D. Juízo a quo que o levou a rejeitar a objeção processual:
“As demais alegações tecidas, referente à
ausência de notificação do contribuinte, ao lançamento da contribuição de
melhoria com base apenas no custo da obra, à existência de lacunas no edital,
à utilização da metragem linear ao invés da metragem quadrada para o
cálculo do tributo, bem como o fato de que o serviço de melhoria realizado
não é o que consta no edital, não são apropriadas ao contexto da exceção de
pré-executividade. Ora, tais questões exigiriam a produção de prova com a
juntada do procedimento administrativo, bem como comprovação dos fatos
alegados, o que não se admite. (...). Cumpre destacar que se trata de matéria
que extrapola a mera existência de defeitos no título executivo, caso em que
seria passível de discussão em sede de exceção de pré-executividade”.
Com efeito, neste estreito âmbito da Exceção
de Pré-Executividade seria temerário concluir pela nulidade do título executivo
e consequente extinção da ação executiva, de sorte que a discussão melhor se
adequa aos Embargos à Execução. Aliás, o próprio recorrente relata que os
Embargos à Execução Fiscal envolvendo questões semelhantes foram julgados
procedentes, o que denota a necessidade de amplo contraditório e dilação
probatória típico dos embargos.
Dessa forma, não infirmada, por ora, a
presunção de higidez dos títulos executivos extrajudiciais, nos termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244592-19.2020.8.26.0000 -Voto no 10565
5
204 do CTN, fica mantido o r. decisório agravado.
Entretanto, mantida a rejeição da Exceção de
Pré-Executividade, tendo em vista o prosseguimento do Executivo Fiscal,
equivocou-se o D. Juízo a quo ao condenar o excipiente, ora agravante, ao
pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Município, motivo pelo
qual, tratando-se de matéria de ordem pública, fica reformado o r. decisum
agravado nesta parte, a fim de que seja afastada a referida condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso, com observação.
SILVANA M. MOLLO
RELATORA